Tribunal: TJDFT
Processo: 0725535-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Como assente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Súmula 469/STJ.
Qualquer das empresas que atuam na administração e execução do contrato de plano de saúde - sejam elas administradora de benefícios, operadora de plano de saúde ou seguradora - possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação fundada em contrato de plano de saúde, tendo em vista a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC).
Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, conforme art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico.